Tribunal: STF
Processo: Rcl 68518
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de dois agravos regimentais interpostos por Sinart - Sociedade Nacional de Apoio Rodoviário e Turísito Ltda. (eDOC 61) e por Alexandro Fernando Fernandes (eDOC 63) contra decisão que julgou parcialmente procedente a reclamação para cassar o acórdão reclamado, devido à incompetência da Justiça do Trabalho, e determinar a remessa dos autos à Justiça comum (eDOC 51).



    No recurso interposto por Sinart - Sociedade Nacional de Apoio Rodoviário e Turísito Ltda. (eDOC 61), defende-se, em síntese, a procedência da reclamação para afastar de pronto a relação empregatícia reconhecida entre as partes.



    Já no recurso interposto por Alexandro Fernando Fernandes (eDOC 63), sustenta-se a competência da Justiça do Trabalho para julgamento da causa e a ausência de comprovação da existência de contrato firmado entre as partes. Aduz-se ainda a ausência de estrita aderência entre os paradigmas indicados e o ato reclamado. 



    É o relatório. 



    Decido.



    Cumpre registrar que, em data posterior à prolação da decisão monocrática, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE-RG 1.532.603, de minha relatoria (Tema 1.389), reconheceu a repercussão geral das seguintes questões: 1) competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.



    Na sequência, determinei a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas no Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do CPC.



    A medida se deu para impedir a multiplicação de decisões divergentes sobre a matéria, privilegiando o princípio da segurança jurídica.



    No caso dos autos, verifica-se que a controvérsia se refere à existência de fraude na contratação civil, visando ao consequente reconhecimento de vínculo empregatício, matéria abrangida pelo Tema 1.389.



    Nesses termos, o processo de origem deve ficar suspenso até julgamento final do ARE-RG 1.532.603 (Tema 1.389).



    Ante o exposto, reconsidero a decisão constante do eDOC 51 (ID ab1707f7) e julgo parcialmente procedente a reclamação para determinar a suspensão do Processo nº 0000046-67.2015.5.05.0561, até julgamento do mérito do Tema 1.389 da repercussão geral. Prejudicados os agravos regimentais.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de abril de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente